Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725204-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA AMARANTE CONCATTO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Amarante Concatto contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi (processo n. 726785-17.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência concernente ao imediato fornecimento do medicamento Spinraza (Nusinersena). Em suas razões recursais (ID 37787696), a agravante sustenta que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela parte ré, ora agravada. Discorre que possui 42 (quarenta e dois anos) e 11 (onze meses) de idade e, em maio de 2022, recebeu diagnóstico da doença denominada Atrofia Muscular Espinhal – AME, Tipo III. Tece comentários acerca da moléstia e narra que o profissional médico que lhe acompanha prescreveu o medicamento Spinraza (Nusinersena), que possui registro na Anvisa desde 28/8/17, com validade até agosto de 2027. Ressalta que, no parecer de aprovação do fármaco, a Anvisa afirmou que houve demonstração da eficácia em pacientes com AME. Afirma que “o tratamento com Spinraza® (nusinersena), primeiro insumo medicamentoso desenvolvido no mundo, recomendado para pacientes com AME 5q, em uso no Brasil, é um tratamento controlado, de administração hospitalar/ambulatorial e de uso regular e contínuo pela vida toda”. Arrazoa que a negativa da ré para fornecer o medicamento é abusiva e ilegal, pois a cobertura obrigatória pelos planos de saúde para tratamento de AME se encontra no rol da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, quando presentes pelo menos dois dos critérios indicados, sendo que o relatório médico juntado aos autos atesta quadro clínico da autora e especifica dois dos aludidos pressupostos (tetraparesia proximal e simétrica e arreflexia). Aduz que o art. 12, II, “d”, da Lei n. 9.656/98 determina que os planos de saúde são obrigados a fornecer medicamentos a serem ministrados em internação hospitalar e, em conformidade com o reportado dispositivo, o Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO expressamente aponta que o medicamento vindicado é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando prescrito pelo médico assistente para administração em internação hospitalar, nos planos de segmentação hospitalar e nos planos-referência. Explana que a ausência de fornecimento do aludido medicamento poderá resultar “avanço da degeneração, que é irreversível, e o aparecimento de outros problemas de saúde em decorrência do quadro clínico, como graves problemas respiratórios e a própria COVID-19”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado que a ré, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, “forneça imediatamente as 04 primeiras doses do remédio SPINRAZA (NUSINERSENA) e as doses necessárias a cada 04 meses, de acordo com as prescrições médicas, sob pena de dano irreparável, qual seja, piora do quadro clínico e impossibilidade na continuidade do tratamento, além de determinar que a CASSI arque com os custos médicos e hospitalares para a aplicação do fármaco, diante da urgência do tratamento”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, vislumbram-se presentes os aludidos requisitos. A autora é beneficiária do plano de saúde da agravada e, em 24/5/22, foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal – AME, Tipo III, tendo o médico neurologista assistente especificado se tratar de doença degenerativa e progressiva e descrito o quadro clínico da seguinte forma: “ao exame neurológico, observa-se tetraparesia proximal e simétrica, com maior grau de acometimento em membros inferiores, língua sem atrofia, arreflexia, hipotonia, ausência de reflexos patológicos e marcha anserina” (ID 37787701, p. 33). Além disso, indicou que a paciente “necessita de tratamento com infusões seriadas por via entreteça de entreteça, a fim de evitar perda motora progressiva e insuficiência respiratória, evolução característica de pacientes sem tratamento”. Além disso, indicou que a paciente “necessita de tratamento com infusões seriadas por via entreteça de entreteça, a fim de evitar perda motora progressiva e insuficiência respiratória, evolução característica de pacientes sem tratamento”, e prescreveu o medicamento Nusinersena 2,4 mg/ml, de uso injetável, discriminando as aplicações da seguinte forma: Aplicar 1 frasco ampola por via intratecal nos dias 0, 14 e 28. Após, aplicar 1 dose por via intatecal no dia 63. Após, aplicar 1 dose a cada 4 meses. No aspecto, consigne-se que, como demonstrado pela agravante, o aludido medicamento é registrado na Anvisa sob o n. 169930008 e tem indicação na bula para o tratamento da AME (ID 37787701, p. 338). A operadora de plano de saúde ré, em 9/6/22, negou o fornecimento do medicamento prescrito, sob o argumento de que “não consta da cobertura conforme o rol da ANS da RN 465/2021” (ID 37787701, p. 383) e o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência asseverando que a requerente “não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma adequada que a justificativa de recusa da ré não prospera” e também não demonstrou “o preenchimento dos requisitos exigidos pelo STJ para que seja possível relativizar o rol de procedimentos da ANS”. Entretanto, verifica-se que a autora não lastreia sua argumentação na possibilidade de relativização do rol de procedimentos da ANS, pois, conforme afirma em suas razões recursais, consta do Anexo II da RN 465/21 expressa previsão de cobertura obrigatória dos planos de saúde no que concerne à moléstia AME, Tipo III, desde que presentes pelos menos dois dos critérios elencados (ID 37787701, p. 255/256), veja-se: 110.6 – ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME (...) 4. Cobertura obrigatória para pacientes de ambos os sexos com quadro clínico de atrofia muscular espinhal do tipo III com início dos sintomas após 18 meses de idade com fraqueza muscular progressiva, quando presentes pelo menos dois dos seguintes critérios: a. fraqueza muscular simétrica proximal; b. fasciculação da língua ou outros grupos musculares; c. tremor postural dos dedos; d. hiporreflexia; e. cãibras. Com efeito, o quadro clínico da autora apresenta, de plano, dois dos requisitos indicados na Resolução Normativa para cobertura obrigatória pelo plano de saúde, quais sejam, tetraparesia proximal e simétrica e arreflexia. Logo, antevê-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Acrescente-se, por pertinente, o teor do Parecer Técnico n. 01/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, juntado pela autora aos autos de origem (ID 37787701, p. 49): O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. O medicamento Nusinersena (Spinraza®), registrado na ANVISA sob o n.o 169930008, em 28/08/2017, tem indicação, prevista em bula, para o tratamento da Atrofia Muscular Espinhal 5q (AME). Conforme informações de registro na ANVISA, o medicamento Nusinersena pertence à classe terapêutica “outros medicamentos para transtornos do sistema musculoesquelético”, tem apresentação em solução injetável, de uso restrito a hospitais, e deve ser administrado por via intratecal. Em conformidade com Art. 12, inciso II, alínea “d”, da Lei n.o 9.656/1998, o medicamento Nusinersena é de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde quando prescrito pelo médico assistente para administração em internação hospitalar, nos planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e nos planos-referência. Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados (planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.o 9.656/1998, nos termos de seu art. 35), a cobertura somente será devida caso haja previsão nesse sentido no respectivo instrumento contratual. A título de reforço, divise-se julgado desta e. Turma Cível acerca do fornecimento do mesmo medicamento vindicado pela ora recorrente: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÕES COGNITIVAS CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. INCAPACIDADE TÉCNICA DO EXPERT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 473, CPC. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO COM A PROVA DESFAVORÁVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO. ART. 1.013, §1o, CPC. PLANO DE SAÚDE. MENOR ACOMETIDO DE AMIOTROFIA ESPINHAL PROGRESSIVA TIPO 1. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (SPINRAZA). CUSTO ESTIMADO EM 145 MIL REAIS, A DOSE. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O FÁRMACO. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO EM SEDE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sinopse fática: "O tratamento recomendado pelo médico assistente não encontra consenso na literatura médica e, com base neste fato, a seguradora escora sua resistência, apontando, inclusive, um alegado caráter experimental da opção eleita. A questão controvertida se resume, portanto, à investigação da posição da seguradora baseada na conclusão da Junta Médica instituída com base na Resolução 427/17 da Agência Nacional de Suplementar como ofensiva, ou não, às normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a condição contratual que ampara o indeferimento do custeio do tratamento se ampara na norma da referida autarquia". 1. Apelação interposta por Unimed Seguros Saúde S/A em face de sentença que julgou conjuntamente as ações conexas ns. 0703254-84/2018 e 0701152-16/2018, nas quais litiga contra menor representado por sua genitora. 1.1. Na ação no 0701152-16, a Unimed formulou pedido de declaração de inexistência da obrigação de custear o medicamento de alto custo (Spinraza) ao menor. 1.2. Já na ação no 0703254-84, a criança postulou a condenação do plano de saúde na obrigação de fornecer referido fármaco. Informou ser portador de Amiotrofia Espinhal Progressiva Tipo I - CID10:G12.0, patologia neurodegenerativa, "grave, rara, possui origem genética e é causa mais recorrente de mortalidade infantil". 1.3. Na sentença, o magistrado deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido formulado pelo menor, para condenar a Unimed a custear o tratamento recomendado pelo médico assistente do paciente. A pretensão da seguradora foi julgada improcedente. 2. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença, arguida pela apelante sob os argumentos de cerceamento de defesa, imprestabilidade do laudo pericial produzido nos autos e vício de fundamentação. 2.1. A apelante afirma que o juízo de origem deixou de apreciar seu pedido de substituição do perito judicial para apresentar novo laudo, motivada na incapacidade técnica do expert. Alega que o laudo é deficitário, eis que não avaliou, com profundidade, a matéria, deu respostas evasivas e superficiais, além de não responder os quesitos da apelante. Sustenta que a sentença deixou de apreciar argumentos relevantes no sentido de que o fornecimento do medicamento causaria grave desequilíbrio financeiro à seguradora de saúde, bem como violaria o princípio do mutualismo. 2.2. O art. 468 do CPC dispõe que: "O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado". 2.2.1. Sendo a designação do perito ato privativo do juiz (art. 465, CPC), também apenas ao magistrado é reservada a faculdade de substituir o expert, caso presentes uma das razões justificadoras desta substituição. 2.2.2. Nesse contexto, infere-se que o magistrado, ao proferir a sentença sem emitir juízo prévio acerca do requerimento de substituição do perito, considerou desnecessária a realização de nova perícia, não se vislumbrando causa de nulidade no particular. 2.2.3. Em outra perspectiva, a parte não conseguiu provar a afirmada incapacidade técnica do perito. Sob o pretexto de "total falta de preparo técnico e específico", limitou-se a questionar as conclusões do laudo pericial, contrárias aos seus interesses. 2.3. O laudo pericial atende aos pressupostos legais elencados nos arts. 473 e 480 do CPC. Além disso, o perito respondeu às indagações das partes, tendo, inclusive, complementado o primeiro laudo com novos esclarecimentos. 2.4. Ao contrário do que a apelante afirma, a perícia não foi fator determinante para a procedência dos pedidos da parte adversa. 2.4.1. O juiz reconheceu a existência de outros estudos favoráveis à tese do plano de saúde, assim como a polêmica a respeito da administração do medicamento e sua eficácia no tratamento da doença que afeta o menor. Porém, sem ignorar os argumentos exaustivamente suscitados pelo plano, concluiu, com amparo em outros fundamentos que não exclusivamente a prova pericial, que o medicamento deve ser custeado pela seguradora. 2.4.2. Como cediço, a dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos (art. 370, CPC). 2.5. Logo, não há razão para realização de nova perícia, pois o perito não incorreu nas causas de substituição previstas no art. 468, o laudo técnico atendeu ao disposto no art. 473 e a matéria está suficientemente esclarecida, havendo a parte exercido amplamente o contraditório e ampla defesa. 2.5.1. Dessa feita, inexiste cerceamento de defesa ou dúvida que justifique cassar a sentença e determinar nova produção de prova. 2.5.2. Frisa-se: a apelante apresenta mero inconformismo com a prova que lhe foi desfavorável, o que não justifica a produção de uma segunda prova pericial. 2.6. Em razão do efeito devolutivo da apelação, todos os fundamentos invocados pela Unimed na primeira instância podem ser apreciados e julgados pelo Tribunal, circunstância que afasta eventual prejuízo que justifique a anulação da sentença (art. 1.013, §1o, CPC). 3. A controvérsia reside em saber se é possível, à luz das peculiaridades do caso, impor à seguradora o dever de arcar com o medicamento Spinraza para o tratamento do menor beneficiário do plano de saúde. 3.1. A Unimed se nega a custear o fornecimento do fármaco, invocando, sobretudo, o argumento de que o tratamento é contraindicado para o caso do paciente em questão. Nesse sentido, colaciona o parecer da junta médica instituída com base na Resolução no 427/2017-ANS e Resolução no 08/98-CONSU. 3.1.1. Em que pesem os argumentos da apelante, o neurologista do menor foi assertivo ao atestar os benefícios que poderão ser gerados para a criança a partir do uso do Spinraza. 3.1.2. Nesse sentido estão as conclusões da perícia judicial, favoravelmente à utilização do remédio Nusirnesen (Spinraza) para tratamento do quadro clínico do menor. 3.1.3. Não se olvide que há opiniões científicas pela contraindicação do fármaco para tratar a patologia que acomete o menor, conforme demonstrado pela operadora. 3.1.4. Em oposição, existem embasadas opiniões médicas no sentido de que o Spinraza é o único medicamento existente no mercado capaz de tratar a enfermidade AME e possui aprovação pela Anvisa, havendo, no caso em tela, indicação específica para ser ministrado imediatamente ao paciente. Acrescenta-se que o uso do medicamento pelo apelado não possui caráter experimental ou off-label. A aplicação do Spinraza se faz exatamente para o problema de saúde enfrentado pelo paciente, sem que se identifique na bula do medicamento qualquer contraindicação relacionada às condições elencadas pela seguradora como determinantes da negativa. 3.1.5. Destarte, não há como censurar a opção terapêutica tomada em conjunto pelo paciente e por seu próprio médico. Apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Portanto, não cabe à empresa de plano de assistência à saúde excluir possível tratamento por não lhe parecer o mais adequado, pois o paciente não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna e colocar sua vida em risco. 3.1.6. Ressalta-se que o relatório emitido pelo fisioterapeuta do menor, invocado pela apelante para corroborar a tese de que o quadro clínico do apelado pode ser agravado pelo Spinraza, não possui o condão de desacreditar o tratamento eleito pelo médico especialista que assiste o infante. 3.2. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, art. 6o e art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2.1. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais no setor do direito privado, editou-se a Lei no 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.2.2. O inciso I do art. 1o da Lei no 9.656/98 estabelece que incumbe ao plano de saúde a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecidos, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde. Isso significa que o elevado custo do tratamento não constitui motivo fundado para se opor à cobertura contratada. 3.2.3. Portanto, não cabe à operadora alegar que a condenação ao custeio do tratamento necessário do menor, devidamente prescrito por profissional de saúde especialista na área, gerará o desequilíbrio financeiro no contrato entabulado entre as partes. 4. Astreintes. 4.1. Em vista da condenação do plano de saúde ao fornecimento do fármaco, a sentença concedeu a tutela de urgência, fixando o prazo de 7 (sete) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$3.000,00, com limite de 10 (dez) dias. 4.1.1. Em seu recurso, a Unimed objetiva a redução das astreintes para R$100,00, com incidência limitada a R$10.000,00, assim como a dilação do prazo para cumprir a obrigação de fazer para, no mínimo, 3 (três) meses, a contar do trânsito em julgado. 4.2. A fixação de astreintes, sempre em valor proporcional, visa impelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer imposta no comando judicial, estando o credor autorizado a executar o valor devido em caso de descumprimento da decisão. 4.2.1. Na hipótese, a multa diária fixada pelo sentenciante constitui penalidade compatível com o valor e a urgência da obrigação imposta. 4.2.2. Quanto ao prazo concedido para o cumprimento da tutela provisória, reputa-se suficiente o lapso majorado, nesta sede recursal, para 20 (vinte) dias, a contar da intimação da decisão proferida por esta Relatoria, não havendo necessidade de dilação ainda maior. 5. Apelação parcialmente provida, apenas para confirmar a liminar em parte deferida nesta sede recursal, que dilatou o prazo estipulado para o cumprimento da tutela de urgência concedida na sentença, de 7 (sete) para 20 (vinte) dias, a contar da intimação da decisão monocrática. (Acórdão 1338327, 07011521620188070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à parte agravada que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), forneça à autora o medicamento Spinraza (Nusinersena) 2,4mg/ml, em conformidade com a prescrição de seu médico assistente, atendo-se à periodicidade das aplicações. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora